Tribunal: TJSP
Processo: 1011373-49.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pleito fundado em cancelamento indevido de plano de saúde – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – Pretensão de acolhimento do pleito de indenização por danos materiais e majoração da verba indenizatória por danos morais – Acolhimento – Conduta ilícita cometida pelas rés que causou prejuízos de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pleito fundado em cancelamento indevido de plano de saúde – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – Pretensão de acolhimento do pleito de indenização por danos materiais e majoração da verba indenizatória por danos morais – Acolhimento – Conduta ilícita cometida pelas rés que causou prejuízos de ordem material à autora, consistente no pagamento direto de despesas médicas – Dever de indenizar configurado – Necessidade, ademais, de majoração da verba indenizatória por danos morais – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso provido.